Tribunal: TJPA
Processo: 0848454-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848454-83.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO ZAHLUTH DE CARVALHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848454-83.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA 29.442.

AGRAVADO: ROBERTO ZAHLUTH DE CARVALHO.

ADVOGADO: IRAN MORAES FURTADO JUNIOR – OAB/PA 13.953.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos de Apelação e Adesivo, afastando a devolução em dobro de valores, a disponibilização de pontos acumulados, condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e fixando os encargos sucumbenciais.

O agravante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que adotou medidas para solucionar a controvérsia de forma célere. Defende a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Pleiteia, ainda, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a substituição da taxa SELIC pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a justificar a condenação por danos morais; e (ii) qual o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a compra não reconhecida gerou o cancelamento do cartão de crédito do agravado, resultando na impossibilidade de pagamento de obrigação assumida, situação que transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Quanto aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mantendo-se a correção monetária pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para modificar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, que devem incidir a partir da citação.

"Tese de julgamento: 1. A falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor configura dano moral indenizável. 2. Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais fluem a partir da citação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
tão somente modificar o termo inicial dos juros de que incidirão sobre a indenização por danos morais, que deverá ser a partir da citação,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848454-83.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA 29.442.

AGRAVADO:
ROBERTO ZAHLUTH DE CARVALHO.

ADVOGADO:
IRAN MORAES FURTADO JUNIOR – OAB/PA 13.953.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A.
em face de
ROBERTO ZAHLUTH DE CARVALHO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual, conheci e dei parcial provimento aos recursos de Apelação e Adesivo interpostos, cujo dispositivo, transcrevo abaixo:

1.

AFASTAR a obrigação de devolução em dobro do valor de R$ 1.968,28 (mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos);

2.

AFASTAR a obrigação de disponibilizar
os 6.858 pontos acumulados pelo autor em razão da utilização do cartão de crédito;

3.

CONDENAR o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá sofrer incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde o evento danoso até a presente data, e, após, de correção monetária pela TAXA SELIC;

4.

Considerando que o autor decaiu em parte mínima de seu pedido, o réu deverá arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a instituição financeira agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois adotou providências para solucionar o problema e evitar o prolongamento do litígio, entendendo que não houve falha na prestação do serviço.

Afirma que a compra questionada foi cobrada na fatura do mês de agosto/2020, com estorno efetivado em 30/07/2020 e constante na fatura do mês de setembro seguinte, aduzindo que, por tais motivos, não houve demora na resolução do problema.

Quantos aos danos morais, diz serem inexistentes, porém, caso seja mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Quanto aos juros de mora, diz que devem incidir desde o arbitramento, devendo, ainda, ser substituída a taxa SELIC pelo INPC.

Foi oportunizado oferecimento de
contrarrazões
.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos de Apelação e Adesivo, afastando a devolução em dobro de valores, a disponibilização de pontos acumulados, condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e fixando os encargos sucumbenciais.

O agravante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que adotou medidas para solucionar a controvérsia de forma célere. Defende a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Pleiteia, ainda, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a substituição da taxa SELIC pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a justificar a condenação por danos morais; e (ii) qual o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a compra não reconhecida gerou o cancelamento do cartão de crédito do agravado, resultando na impossibilidade de pagamento de obrigação assumida, situação que transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Quanto aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mantendo-se a correção monetária pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para modificar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, que devem incidir a partir da citação.

"Tese de julgamento: 1. A falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor configura dano moral indenizável. 2. Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais fluem a partir da citação."

Presentes requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Não há como se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois houve, sim, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ré, que culminou com uma compra desconhecida foi feita através do cartão de crédito do agravado, importando no cancelamento/bloqueio do referido cartão, motivo pelo qual o pagamento no valor de R$ 335,54, para CERS CURSOS ONLINE não pode ser efetivado, o que, no meu sentir, ultrapassa a barreira da simples cobrança e do mero aborrecimento, causando danos extrapatrimoniais ao recorrido.

Em relação ao quantum indenizatório, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), também nada há o que se reformar, pois estabelecido em atenção às circunstâncias do caso concreto, em que apesar de o banco ter agido para tentar minimizar o problema enfrentado pelo autor, eis que lançou o estorno em 30/07/2020, dois dias após a realização da compra, mas mesmo assim, o autor sofreu transtornos decorrentes do cancelamento/bloqueio do cartão, e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, tem razão o recorrente, pois como diante de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, devendo, no entanto, ser mantida a taxa SELIC a partir do arbitramento, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRÉDIO CONSTRUÍDO EM SOLO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, tão somente para modificar o termo inicial dos juros de que incidirão sobre a indenização por danos morais, que deverá ser a partir da citação.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025